Tribunal: TJDFT
Processo: 0702980-52.2020.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0702980-52.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ERONILTON DE JESUS CARDOSO, MARINEIDE DO CARMO NEVES CARDOSO APELADO: DISTRITO FEDERAL, SECRETARIA DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Considerando a atuação na origem, envie-se ao Ministério Público para parecer. Após, retornem conclusos. Publique-se. Brasília, 8 de julho de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora